Tribunal: TJDFT
Processo: 0754630-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754630-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE DOS SANTOS FERREIRA AGRAVADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Ausência de Efeito Suspensivo - Pedido de Gratuidade de Justiça - Recolhimento do Preparo - Preclusão Lógica A agravante procedeu ao recolhimento do preparo, configurando hipótese de preclusão lógica, razão pela qual o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade não pode sequer ser conhecido. Desta feita, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso. Demais, ante a ausência de pedido suspensivo, intime-se a parte agravada, para, querendo, responder o instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, facultando-se-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Com a resposta do recurso, retornem conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator